Tribunal: TJSP
Processo: 2162944-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica - Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da súmula 481 do STJ - Hipótese não configurada - A mera existência de déficit temporário não se mostra suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos, sobretudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica - Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da súmula 481 do STJ - Hipótese não configurada - A mera existência de déficit temporário não se mostra suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos, sobretudo considerando o patrimônio e o porte econômico da empresa agravante - Extratos bancários, ademais, com consideráveis movimentações financeiras, saldo positivo aos finais dos meses e menção à investimentos em conta empresarial dos valores parados em conta corrente - Situação econômica incompatível com o alegado estado de hipossuficiência - Recurso desprovido.